Tribunal: TJBA
Processo: 8132403-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8132403-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s):JACQUES ANTUNES SOARES, CAROLINE RAMIRES IPUCHIMA, LAURA CORADINI FRANTZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. REJEIÇÃO.
SISTEMA DE PROTEÇÃO DOS DIREITO TRANSIDIVIDUAIS COLETIVOS.

REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELECÇÃO DA NORMA DO ART. 373, § 1º, DO CPC E DO ART. 6º, VIII, DO CDC. CABIMENTO. NÃO APRECIAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PLEITO COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CERCEIO DIREITO DE DEFESA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA
ANULADA.

No que concerne a preliminar, suscitada nas contrarrazões, de não conhecimento do Apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rechaçada, uma vez que as razões recursais combateram de forma satisfatória os fundamentos da sentença de piso, restando observadas as prescrições do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Ritos Pátrio.

In casu,
tratando-se de uma Ação Civil Pública que visa a proteção de direitos
trans
individuais
coletivos
dos consumidores sob alegação de práticas comerciais ilegais e em dissonância com os ditames consumeristas
por parte da instituição bancária
,

ca
bível a inversão do ônus da prova em desfavor do réu,
ex vi

do art. 373, § 1º, do Código de Ritos Pátrio
e
do
art.
6º
,
VIII
, do CDC
,
na medida em que
, segundo entendimento assente do STJ, “
a distribuição do ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a prova”,
e
,

à vista dos autos, possui
o réu melhor condição técnica para a produção da prova
de adequação de suas práticas comerciais aos ditames do microssistema consumerista
do que
o
autor,
pois,
além de agir o autor na condição de substituto processual,
o
s consumidores contratantes dos serviços do réu encontram-se,
de forma indubitável,
em desvantagem técnica e financeira por serem muitos destes pessoas naturais com desprovido conhecimento econômico, em situação de hipervulnerabilidade
social
e superendividamento.

Sendo cabível a inversão do ônus da prova
e não sendo o requerimento expresso formulado apreciado, indubitável o cerceio
do direito
de defesa
a dar causa à anulação do processo
.

Ademais, na situação em comento,
não se faz possível, contudo, que tal inversão
do ônus probatório
apenas se opere quando da prolação da sentença/
acórdão
,
com esteio no art. 357, III, do CPC –
regra de instrução -
,
e
sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Rejeição da preliminar,
Apelo d
o

autor

provido
em parte
.
Anulação da s
ente
nça
a quo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8132403-41.2021.8.05.0001,
da Comarca de
Campo Formoso
/Bahia, em que figuram como
a
pelante,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e
como
a
pelad
o
,

BANCO INTERMEDIUM S.A.,

respectivamente
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, conhecer da Apelação Cível e dar-lhe
parcial
provimento para anular a sentença
a quo
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12